Tribunal: TJDFT
Processo: 0729500-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729500-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IDELFONSA MECIAS RODRIGUES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Embargos de Declaração - Agravo de Instrumento - Tema de Repercussão Geral 1170 - Cumprimento Individual de Sentença Coletiva - Índice de Correção Monetária - TR IDELFONSA MECIAS RODRIGUES e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA interpuseram Embargos de Declaração contra a decisão monocrática de ID 56464445, sob o argumento de presença de erro de fato, pois não teria sido aplicado corretamente o decisum proferido do Tema de Repercussão Geral 1170. É o relatório. Decido. Os Embargos de Declaração merecem acolhimento. Por ocasião do julgamento do Tema de Repercussão Geral 1170 foi firmada a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” No inteiro teor do julgado, o Ministro Relator ressaltou que “a incidência do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 deve dar-se de forma imediata, abrangendo processos em andamento, incluídos os em fase de execução", na redação dada pela Lei n. 11.960/2009 e na interpretação do Tema 810. Além disso, deve ser desconsiderada inclusive a previsão diversa fixada em título executivo judicial transitado em julgado. Considerando a tese suscitada pelos agravantes em seu recurso – aplicação do IPCA-E em substituição ao índice TR - o recurso deve ser provido em sede monocrática por violação à precedente com força vinculante. Diante do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração para DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, em observância ao Tema de Repercussão Geral 1170, tudo com base no art. 932 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator